Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Embargos Infringentes nos embargos de declaração na ação penal. Inexistência de quatro votos absolutórios próprios. Inconformismo com o desfecho do julgamento. Recurso meramente protelatório. Certificação do trânsito em julgado e imediato cumprimento da decisão condenatória. Início do cumprimento da pena. 



    1. Embargos infringentes opostos por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO contra embargos de declaração opostos contra acórdão condenatório. Mera irresignação recursal contra o resultado do julgamento.



    2. Inexistência de omissão e contradição quanto ao voto médio decidido por esta SUPREMA CORTE. 



    3. Recurso protelatório contra o desfecho da presente ação penal. Certificação do trânsito em julgado. Imediato cumprimento da decisão condenatório. Início do cumprimento de pena. 



    4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de NÃO ADMITIR OS EMBARGOS INFRINGENTES, considerando o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO, com a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL e DETERMINANDO ao réu FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO o IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO COMO O INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ‘A’ DO CÓDIGO PENAL.